Tribunal: TJMMG
Processo: 2000092-54.2022.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA EM SITUAÇÕES CONCRETAS - PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - O PACIENTE RECEBEU DINHEIRO PARA REPASSAR INFORMAÇÕES PARA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VISANDO A COLABORAR COM O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000092-54.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000423-24.2022.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 09/08/2022 Publicação: 23/08/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA EM SITUAÇÕES CONCRETAS – PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – O PACIENTE RECEBEU DINHEIRO PARA REPASSAR INFORMAÇÕES PARA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VISANDO A COLABORAR COM O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Victor Neri Santos, impetrante(s)/advogado(s) Ulisses Sanches da Gama e outro(s) e autoridade apontada como coatora o juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação, mantendo a prisão cautelar do paciente, salvo decisão em contrário da autoridade apontada como coatora ou de quem lhe o substitua. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus em favor do paciente Victor Neri Santos, contra a decisão do juiz de direito da 4ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais que determinou a prisão daquele na data de 30/06/2022. De acordo com os impetrantes, o paciente foi “denunciado nas sanções do artigo 2º, caput, (organização criminosa) com as causas de aumento de pena previstas nos § 4° inciso I (participação de adolescentes) e inciso II (concurso de funcionário público), do mesmo artigo, da lei 12.850/2013; além do crime de corrupção ativa insculpido no artigo 308, § 1º do Código Penal Militar, por 6 vezes, em concurso material.”. Dizem os impetrantes que “[...] o paciente teve sua prisão preventiva decretada por conta de representação do Ministério Público distribuída em apenso à referida ação penal, sob o número 20004102520229130004, tendo sido deferido pelo juiz de primeira instância ao argumento que a decretação da prisão preventiva se faz necessária em face da necessidade de manutenção da ordem pública, garantia da instrução criminal e manutenção da hierarquia e disciplina”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Os impetrantes afirmam que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente “[...] fundamentou-se genericamente nos requisitos previstos nos artigos 254 e 255 do CPPM sem, contudo, demonstrar de forma objetiva a subsunção dos fatos à norma penal, violando a Constituição Federal e jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.”. Argumentam ainda os impetrantes que inexistem motivos para a decretação da prisão cautelar fundamentada no art. 466 e nas alíneas b, c, e, do art. 467 do Código de Processo Penal Militar (CPPM); que tal decisão não fundamentou a necessidade e a adequação da medida cautelar, além de “[...] empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso concreto.”. Alegam ainda os impetrantes que o paciente é réu primário, não figura em outras ações penais, possui bons antecedentes, endereço fixo e ”[...] não há provas que faz do crime um meio de vida, de modo que possui condições objetivas e subjetivas aptas a responder ao processo em liberdade, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão.”. Afirmam ainda os impetrantes que inexistem provas de que o paciente tenha atrapalhado a ação penal ou tenha ameaçado as vítimas e testemunhas; ou de que exista risco de fuga para se eximir da persecução penal ou que venha a praticar novos crimes. Alegam que a decisão que decretou a prisão preventiva foi fundamentada na conveniência da instrução criminal e manutenção da ordem na tropa e que, entretanto, tais argumentos seriam “[...] meras conjecturas e previsões futuras, ou seja, argumento inidôneos a fundamentar uma segregação cautelar”. Dizem ainda os impetrantes que o paciente já permaneceu preso por 60 dias e que o “[...] eventual abalo na hierarquia e disciplina militares, no âmbito da Unidade Militar, já se revelou afastado pela pronta custódia, pela instauração do procedimento policial e pela certeza de resposta penal a ser dada aos fatos pelo Juízo Militar.”. Por fim, aduzem os impetrantes que a decisão guerreada teria adentrado no mérito da ação penal; que “A decisão que determinou o recolhimento do paciente ao cárcere mais parece uma sentença de primeiro grau dissociada dos fatos e simplesmente desconsiderou o princípio constitucional da presunção de inocência.” e que “[...] ainda não foi sequer oportunizado o direito de defesa já que a instrução foi interrompida após a oitiva de apenas 02(duas) testemunhas de acusação, tendo sido a audiência designada para o dia 19 de agosto de 2022, às 15 horas e 30 minutos, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas Gilbert Silveira Mayo, 1° Ten PM Lúdio Melo Amorim, 2° Sgt PM Rafael Augusto dos Santos e Cb PM José Gilton Domingos.” Com tais razões, pretendem os impetrantes que seja deferida liminar para que seja determinada a imediata soltura do paciente, e, ao final, seja a presente ação julgada procedente para revogar a decisão que decretou a prisão preventiva deste. Com a petição inicial, os impetrantes juntaram os documentos constantes no Evento 1. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A presente ação foi conhecida, todavia o pedido de liminar foi indeferido (Evento 5). A autoridade apontada como coatora prestou as informações, oportunidade em que juntou documentos e o vídeo constante no Evento 8. Aberta vista do processo, por quarenta e oito horas, para a representante do Ministério Público neste e. TJMMG, esta se manifestou, opinando pela denegação da ordem (Evento 12). É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após análise dos autos, entendo que a presente ação deve ser julgada improcedente, tendo em vista a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão que determinou a prisão preventiva do paciente. A decisão que decretou a prisão cautelar, cuja cópia está encartada no Evento 1 e também no Evento 8, não possui qualquer deficiência em sua fundamentação. Vale destacar que a decisão mencionada justifica a prisão cautelar do paciente, indica os fatos descritos na denúncia e os fortes indícios de autoria da prática dos crimes imputados ao paciente. Portanto, a decisão cautelar atende ao disposto no inciso IX do art. 93 da Constituição da República (CR) de 1988 e também no art. 315 do Código de Processo Penal (CPP). Os próprios impetrantes informam que a decisão contra a qual insurgem "mais parece uma sentença de primeiro grau", pois "externou argumentos que se confundem com o próprio mérito da causa.". Tais assertivas, ao meu ver, apenas reforçam a existência de fundamentação idônea e lastreada em situações concretas que demonstram a necessidade da prisão cautelar diante da conveniência da instrução criminal, para a garantia da ordem pública e para a manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares. Destaco que as condições pessoais do paciente não são suficientes para que seja revogada a decisão que decretou a prisão preventiva, na hipótese de restar presente qualquer das hipóteses que autorizam a prisão cautelar prevista no art. 255 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Registra-se que o paciente é réu na ação penal que atribui ao mesmo a participação em organização criminosa voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes, e a decisão vergastada demonstra que há elementos de informação que indicam que o paciente recebeu dinheiro para repassar informações para a organização criminosa visando a colaborar com o tráfico ilícito de drogas e que resta conveniente a sua segregação cautelar para impedir que sejam praticados atos tendentes a eliminar provas da prática dos crimes. Ao remeter as informações, a autoridade apontada como coatora reavaliou a decisão que decretou a prisão preventiva e a manteve, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 indicando, ainda, que o paciente teria ameaçado o delegado da Polícia Civil Dr. Glaydson de Souza Ferreira (Evento 8, arquivo ataaud2). Sobre a possibilidade de manutenção da prisão preventiva, colaciono o recente julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E FINANCIAMENTO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A manutenção da prisão preventiva do Agravante na sentença, em atendimento ao disposto no art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada no risco efetivo de reiteração delitiva, pois o Agravante responde a inquérito policial e ação penal pela prática de crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, crimes ligados à prática delitiva apurada nos autos, que tratou do financiamento da prática do crime de tráfico pelo réu, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 2. O Tribunal de origem, ao afastar as alegações do Agravante, não agregou fundamentação ao decreto preventivo, apenas referendou a motivação já declinada pelo Juízo primevo para manter a prisão preventiva do réu, qual seja, a necessidade de garantia da ordem pública decorrente do risco concreto de reiteração delitiva, explicitando quais os processos pelos quais ele responde e as razões pelas quais considerou os crimes correlatos. 3. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 4. Considerada a real possibilidade de reiteração delitiva, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - Agravo regimental 2022/0116797-9, Rel. Min. Laurita Vaz, Publicado em 28/06/2022) Portanto, estando a decisão que decretou a prisão preventiva devidamente fundamentada, a mesma deve ser mantida, salvo alteração da situação de fato a ser apreciada pelo juiz que atua no processo criminal de conhecimento. Por tais razões, inexistindo qualquer indício de ilegalidade ou abuso de poder pelo fato de o paciente ter sido preso preventivamente, julgo improcedente a presente ação, devendo ser mantida a prisão cautelar do paciente, salvo decisão em contrário da autoridade apontada como coatora ou de quem lhe o substitua. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Srs. desembargadores. Acompanho integralmente o voto do e. relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, que denegou a ordem julgando improcedente a ação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 09 de agosto de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator